Tribunal: STF
Processo: AR 878
Classe: AR
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-03-19
Data de publicação: 1980-03-19

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE
LEI EM TESE. - NÃO CABE AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA DECISÃO DE DECLARAÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI EM TESE, FALECENDO LEGITIMIDADE AO
PARTICULAR PARA INTENTA-LA. AÇÃO RESCISÓRIA INADMISSIVEL.